Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-70.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009455-70.2025.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DE TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADES REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. FLAGRANTE PREPARADO AFASTADO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA PROPORCIONALMENTE. MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDO O PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de Rafael Moura Borges e pela terceira interessada Ana Paula dos Santos Ferreira, contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), falsa identidade (CP, art. 307) e desobediência (CP, art. 330), à pena de 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 872 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 10 porções de cocaína (5,48g) e 06 porções de maconha (21g) em posse do réu; (ii) tentativa de fuga do suspeito mediante manobra arriscada ao avistar a viatura policial; (iii) fornecimento de informações contraditórias sobre identidade e constatação de três mandados de prisão em aberto; (iv) localização de caderno com anotações relacionadas ao tráfico no baú da motocicleta; (v) motocicleta utilizada como meio de transporte para entrega de entorpecentes; (vi) réu reincidente; (vii) envolvimento com organização criminosa evidenciado pelas informações extraídas no celular do acusado.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento de nulidades por quebra da cadeia de custódia, ilegalidade do flagrante, ilicitude da busca pessoal e domiciliar e cerceamento de defesa; (ii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) reforma da sentença para cassar o perdimento da motocicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se a prisão em flagrante foi preparada; (iii) a legalidade da abordagem policial e das buscas realizadas; (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; (v) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) se é necessária a correção da dosimetria da pena; (v) a possibilidade de cassação do decreto de perdimento da motocicleta e restituição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova, não bastando mera alegação genérica sem demonstração do eventual vício no procedimento.
6. Não se configura flagrante preparado quando o sujeito já está inserido na descrição típica e sua conduta apenas é acompanhada ou interrompida para concretização da prisão, inexistindo provocação da conduta criminosa por terceiro.
7. É válida a busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas, sobretudo se o agente, na condução de motocicleta, em região conhecida pela traficância de drogas, realiza manobra brusca ao avistar a viatura policial, na tentativa de fugir da abordagem.
8. O juízo possui discricionariedade para indeferir provas consideradas inócuas, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos colhidos na instrução processual revelam-se suficientes à formação do convencimento judicial.
9. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
10. É legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida para fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quando verificada a posse de substâncias de natureza diversa e elevado poder destrutivo.
11. A decretação do perdimento de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é imperativa, se demonstrada a sua utilização para a prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 63; CP, arts. 59, 91, II, 307 e 330; CPP, arts. 244, 386, II, 400, § 1o e 563; CF, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, ARE n. 1.476.558, RE n. 638.491/PR; STJ, HC n. 961.872/SP, AgRg no AREsp 2.266.035/GO, RHC n. 158.580/BA, AgRg no HC n. 982.740/SP, AgRg no HC n. 1.012.474/ES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009455-70.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL MOURA BORGES - CPF: 605.233.783-43 (APELANTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 052.673.893-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 052.673.893-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DE TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADES REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. FLAGRANTE PREPARADO AFASTADO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA PROPORCIONALMENTE. MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDO O PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de Rafael Moura Borges e pela terceira interessada Ana Paula dos Santos Ferreira, contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), falsa identidade (CP, art. 307) e desobediência (CP, art. 330), à pena de 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 872 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 10 porções de cocaína (5,48g) e 06 porções de maconha (21g) em posse do réu;
(ii)
tentativa de fuga do suspeito mediante manobra arriscada ao avistar a viatura policial;
(iii)
fornecimento de informações contraditórias sobre identidade e constatação de três mandados de prisão em aberto;
(iv)
localização de caderno com anotações relacionadas ao tráfico no baú da motocicleta;
(v)
motocicleta utilizada como meio de transporte para entrega de entorpecentes;
(vi)
réu reincidente;
(vii)
envolvimento com organização criminosa evidenciado pelas informações extraídas no celular do acusado
.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidades por quebra da cadeia de custódia, ilegalidade do flagrante, ilicitude da busca pessoal e domiciliar e cerceamento de defesa;
(ii)
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii)
redução da pena-base para o mínimo legal;
(iv)
reforma da sentença para cassar o perdimento da motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
se houve quebra da cadeia de custódia;
(ii)
se a prisão em flagrante foi preparada;
(iii)
a legalidade da abordagem policial e das buscas realizadas;
(iv)
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências;
(v)
a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(vi)
se é necessária a correção da dosimetria da pena;
(v)
a possibilidade de cassação do decreto de perdimento da motocicleta e restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova, não bastando mera alegação genérica sem demonstração do eventual vício no procedimento.

6. Não se configura flagrante preparado quando o sujeito já está inserido na descrição típica e sua conduta apenas é acompanhada ou interrompida para concretização da prisão, inexistindo provocação da conduta criminosa por terceiro.

7. É válida a busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas, sobretudo se o agente, na condução de motocicleta, em região conhecida pela traficância de drogas, realiza manobra brusca ao avistar a viatura policial, na tentativa de fugir da abordagem.

8. O juízo possui discricionariedade para indeferir provas consideradas inócuas, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos colhidos na instrução processual revelam-se suficientes à formação do convencimento judicial.

9. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

10. É legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida para fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quando verificada a posse de substâncias de natureza diversa e elevado poder destrutivo.

11. A decretação do perdimento de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é imperativa, se demonstrada a sua utilização para a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 63; CP, arts. 59, 91, II, 307 e 330; CPP, arts. 244, 386, II, 400, § 1o e 563; CF, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, ARE n. 1.476.558, RE n. 638.491/PR; STJ,
HC
n. 961.872/SP, AgRg no AREsp 2.266.035/GO, RHC n. 158.580/BA, AgRg no HC n. 982.740/SP, AgRg no HC n. 1.012.474/ES.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Rafael Moura Borges
e pela terceira interessada
Ana Paula dos Santos Ferreira
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1009455-70.2025.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), falsa identidade (CP, art. 307) e desobediência (CP, art. 330), à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 872 (oitocentos e setenta e dois) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante
Rafael
postula, o reconhecimento de nulidades que determinam a sua absolvição, em especial a quebra da cadeia de custódia, a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, a ilegalidade da prisão em razão de flagrante preparado e o cerceamento de defesa pelo indeferimento das diligências requeridas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), a retificação da sanção basilar para o mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado (id.

311753406).

A Defensoria Pública, atuando em favor da terceira interessada
Ana Paula
, requer a reforma da sentença para cassar o decreto de perdimento da motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa OBB3F97/MT, sustentando a sua propriedade e o uso do bem para fins lícitos, além do desconhecimento sobre eventual prática delituosa pelo acusado (id. 311753409).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (ids. 311753408 e 311753412).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (id.

315379875).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Rafael Moura Borges
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), falsa identidade (CP, art. 307) e desobediência (CP, art. 330), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
Fato 1.

No dia 06 de março de 2025, por volta das 19h45min, no bairro Jardim Santa Rita, em Sinop/MT,
Rafael Moura Borges
portava, para fins de venda e entrega a terceiros, 10 porções de cocaína que juntas pesavam 5,48 gramas e 06 porções de maconha que juntas pesavam 21 gramas, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 189510681.

Fato 2.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
Rafael Moura Borges
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Fato 3.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
Rafael Moura Borges
desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Fato 4.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
Rafael Moura Borges
dirigiu veículo na via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Da descrição fática.

Durante a operação “Tolerância Zero”, a equipe policial estava em patrulhamento na rua Joaquim Aleixo Gama, no Jardim Santa Rita, quando avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, que se aproximava da equipe policial.

Ao perceber a aproximação da viatura policial,
Rafael
realizou uma manobra arriscada conhecida como "cavalo de pau" e tentou evadir-se, o que despertou fundada suspeita na equipe policial. Diante dessa atitude, foi emitida ordem de abordagem a
Rafael
, momento em que tentou-se evadir.

Finalmente abordado e realizada revista pessoal, foram encontrados em sua posse 10 porções de cocaína e 06 porções de maconha. Ademais, no baú da motocicleta foi localizado um caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, iniciou-se a verificação da identidade do denunciado para fins de qualificação.
Rafael
forneceu diversos nomes diferentes, entrando

em contradição em várias ocasiões, o que levantou suspeitas de que pudesse ser um foragido da justiça. A equipe acionou a Agência Local de Inteligência (ALI), que conseguiu identificar o verdadeiro nome do denunciado.

Durante a consulta ao sistema, foi constatado que possuía três mandados de prisão em aberto, oriundos do estado do Maranhão, conforme os seguintes números de mandado: 0004962-59.2014.8.10.0022.01.0002-21, 0000114-58.2016.8.10.0022.01.0002-20 e 5000176-03.2022.8.10.0022.01.0001-04.

Em consulta ao sistema, também não foi localizada habilitação para condução em nome do acusado. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa (...)
” (id. 311753352)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado somente quanto ao crime de trânsito, condenando-o quanto aos delitos de tráfico de drogas, falsa identidade e desobediência, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 872 (oitocentos e setenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como foi decretado o perdimento da motocicleta Honda/Biz 125 ES, cor vermelha, ano 2012, placa OBB3F97/MT.

Inconformado, o acusado Rafael e a terceira interessada Ana Paula, interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1. Cadeia de custódia

A defesa do acusado Rafael sustenta a nulidade da prova, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia, pois os policiais militares não teriam observado as cautelas legais na preservação da droga apreendida, procedendo ao transporte de forma inadequada e permanecendo em diligência por tempo superior ao necessário.

Assim, requer o reconhecimento da imprestabilidade da prova obtida na diligência policial e, consequentemente, a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do elemento de prova, garantindo sua rastreabilidade desde a coleta até o descarte, e tem por finalidade proteger a integridade e autenticidade das evidências.

Contudo, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ,
HC
n. 961.872/SP, DJe 11/03/2025).

No caso, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes encontrados em poder do apelante, concentrando-se o descontentamento defensivo no transporte da droga pelos policiais sem o recolhimento em recipientes específicos, bem como na duração da diligência.

No entanto, o laudo pericial registrou o número do boletim de ocorrência e a descrição do material encaminhado para análise, a qual corresponde ao apreendido pela Polícia Militar e descrito no termo de apreensão (id.

311751367), inclusive no tocante à numeração dos lacres, bem como a integridade da substância foi devidamente atestada pelos peritos (id. 311751378).

Frise-se que a defesa teve pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão da droga, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo de manipulação indevida ou de adulteração capaz de tornar a prova imprestável.

No que se refere ao tempo despendido entre a detenção e a entrega do preso à autoridade policial, de acordo com os dados contidos no boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu por volta das 19h15min e o auto de prisão em flagrante foi lavrado às 21h56min, tempo que não se mostra excessivo ou incompatível com o cumprimento da diligência em questão.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

1.2. Flagrante preparado

A defesa sustenta a ilegalidade do flagrante, alegando que teria sido preparado, pois os policiais já tinham conhecimento prévio da localização do apelante e o aguardavam, motivo pelo qual sustenta a imprestabilidade do material apreendido e requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

O pleito não deve ser provido.

Caracteriza-se o flagrante preparado quando a conduta delituosa é provocada por terceiro, que induz o agente à prática do ilícito com o único propósito de possibilitar sua prisão em flagrante, situação que caracteriza crime impossível e torna a ação viciada (STF, Súmula 145).

Diversamente, quando o sujeito já está em curso na execução do tipo penal e a autoridade apenas aguarda o momento oportuno para realizar a prisão, tem-se o chamado flagrante esperado, plenamente legítimo e apto a ensejar responsabilização criminal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente.
Precedentes. 2 . No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra das drogas e a transação não haver se consumado em razão da prisão em flagrante do acusado, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de o réu ter em depósito a droga apreendida. Com efeito, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o envolvido a guardar ou ter em depósito o referido entorpecente, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja consumação se iniciou antes mesmo da atuação policial. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no AREsp 2.266.035/GO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06/03/2023).

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (id.

311751363) e da prova testemunhal colhida em juízo (id.

311753396), os policiais realizavam patrulhamento de rotina, em bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante na condução de uma motocicleta Honda Biz vermelha que trafegava em direção à equipe policial.

Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante Rafael tentou evadir-se mediante manobra brusca, atitude que ensejou a emissão de ordem de parada e, apesar da resistência inicial, o condutor foi perseguido e devidamente abordado pelos policiais.

Após a busca pessoal e veicular, os policiais militares localizaram diversas porções de maconha e pasta-base de cocaína no compartimento da motocicleta, constatando, ainda, que o apelante Rafael possuía três mandados de prisão em aberto.

Dessa forma, restou demonstrado que o acusado foi surpreendido em posse de várias porções de cocaína e maconha, destinadas à mercancia ilícita, circunstância inclusive admitida pelo próprio apelante em juízo, o que caracteriza o delito de tráfico de drogas e legitima a prisão em flagrante.

Assim,
rejeito
a preliminar.

1.3. Legalidade da busca pessoal e domiciliar

A defesa questiona a legalidade da busca pessoal e da posterior diligência na residência do apelante Rafael, ao argumento de que não havia elementos suficientes a justificá-las, sobretudo porque o acusado não fugiu da ação policial.

Ressalta ademais que as diligências desencadeadas após a abordagem consubstanciaram típica pesca probatória (
fishing expedition
), na medida em que não havia indícios mínimos que autorizassem a entrada na residência do acusado, o que invalida as provas obtidas e enseja a sua absolvição.

O pleito não prospera.

Para legitimar a busca pessoal ou veicular sem prévia ordem judicial, a legislação processual penal exige a presença de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou quaisquer objetos que constituam corpo de delito (CPP, art. 244), baseada em juízo de probabilidade devidamente justificado por indícios e circunstâncias que evidenciem a necessidade e urgência da diligência (STJ, R
HC
n. 158 .580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

Quanto à busca domiciliar, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, conforme relataram os policiais militares
Ademar Baldoino dos Santos
e
Rodrigo Gomes Ribeiro
, as buscas pessoal e veicular foram justificadas em fundadas suspeitas decorrentes da brusca mudança de direção do apelante na condução de sua motocicleta, ao visualizar a guarnição policial.

Aliás, ressalte-se que a abordagem resultou na apreensão de dez porções de cocaína e seis trouxinhas de maconha, as quais o apelante admitiu que seriam entregues a terceiros.

Diante desse contexto, e considerando a flagrância delitiva e o fato de que o apelante Rafael não portava documentos de identificação e forneceu informações contraditórias acerca de sua identidade, os policiais dirigiram-se à sua residência a fim de localizar documentos pessoais, sendo posteriormente constatado que ele possuía três mandados de prisão em aberto.

Assim, diante da presença dos pressupostos necessários à atuação policial, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pelas buscas pessoal e domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.4. Cerceamento de defesa

A defesa sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, consistentes na perícia dos aparelhos celulares dos policiais, emissão de relatório do GPS das viaturas e disponibilização das gravações das câmeras corporais.

O pleito não comporta acolhimento.

De acordo com a disposição contida no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas impertinentes, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso, o juízo singular destacou que as diligências solicitadas pela defesa, notadamente no tocante à extração de dados de localização dos celulares dos policiais militares que participaram das diligências, eram manifestamente protelatórias e destinavam-se a averiguar alegações meramente especulativas.

Ademais, o próprio apelante admitiu que intermediava a venda de drogas e que foi surpreendido em posse de certa quantidade de maconha, droga que seria entregue a terceiro, situação que, por si só, poderia ensejar a busca domiciliar, já que caracterizado o flagrante.

Convém ressaltar ainda que, é público e notório que a Polícia Militar de Mato Grosso não utiliza câmeras corporais (
bodycams
) em suas abordagens de rotina, tornando descabido o requerimento defensivo baseado unicamente no confuso relato do acusado, o qual não foi confirmado por nenhum outro elemento probatório.

De outro lado, as provas colhidas na instrução processual revelaram-se suficientes à formação do convencimento judicial, mormente em razão da admissão da prática delitiva pelo réu, circunstância que torna desnecessária a produção de provas de caráter meramente exploratório, inexistindo, portanto, perda de uma chance probatória.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

2. TRÁFICO PRIVILEGIADO

Mantida a condenação, a Defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso, a causa especial de diminuição foi negada em razão da reincidência do apelante, requisito que a própria Lei n. 11.343/06 estabelece como obstativo à sua concessão, inexistindo, portanto,
bis in idem
ou afronta ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE E ARREMESSO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não configurando bis in idem sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício do tráfico privilegiado. 7. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 982.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025).

Logo, dada a falta de atendimento a todos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, afigura-se escorreita a negativa da causa especial redutora de pena.

3. DOSIMETRIA DE PENA

Por fim, a Defesa pleiteia, de forma genérica, a redução da pena-base para o mínimo legal.

O pleito não prospera.

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

Extrai-se da sentença, prolatada de forma oral, que o magistrado singular fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, considerando negativamente a natureza das substâncias apreendidas, a culpabilidade e os antecedentes do réu (id. 311753396).

Embora a quantidade de drogas apreendidas se revele pequena, o fato de ter sido o réu surpreendido em posse de substâncias de natureza diversa (maconha e cocaína), justifica o afastamento da pena mínima, notadamente porque a cocaína possui elevado poder destrutivo à saúde humana.

Ademais, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão do envolvimento do apelante com organização criminosa, conforme evidenciado pela sua participação em grupos de
WhatsApp
do Comando Vermelho e recebimento de comunicados da facção, fundamentação que se mostra idônea e adequada.

Por fim, o histórico criminal do réu foi considerado pelo magistrado sentenciante, haja vista que ele possui três condenações anteriores transitadas em julgado, circunstância que evidencia não apenas sua reincidência em crime doloso, mas também a presença de maus antecedentes.

Assim, a exasperação da pena na proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável mostrou-se proporcional e razoável, não merecendo retificação (STJ, AgRg no
HC
n. 1.012.474/ES, DJEN de 25/8/2025).

Por derradeiro, em razão da quantidade da pena aplicada e da condição de reincidente, o regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, sendo inviável sua alteração.

4. PERDIMENTO DA MOTOCICLETA

A apelante Ana Paula dos Santos Ferreira, na condição de terceira interessada, requer a reforma da sentença para cassar o perdimento da motocicleta Honda/Biz 125 ES, cor vermelha, ano 2012, placa OBB3F97/MT, e determinar sua restituição, alegando ser a legítima proprietária e desconhecer o envolvimento de Rafael com atividades criminosas.

O pleito não comporta acolhimento.

O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional (CF, art. 243, parágrafo único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado no artigo 91, inciso II, do Código Penal e no artigo 63 da Lei 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR, sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a seguinte tese: “
É possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”.

Ademais, a Lei n. 14.322/2022 alterou a Lei de Drogas para excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita e para permitir a alienação ou o uso público do veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa.

No caso, o acervo probatório colhido durante a instrução demonstrou que a motocicleta apreendida, embora de propriedade da apelante Ana Paula, era utilizada pelo acusado Rafael, seu convivente, especificamente para a prática do tráfico de drogas.

A extração de dados do aparelho celular do réu comprovou que ele era conhecido como “
o da Biz vermelha
” por seus clientes, existindo mensagens explícitas referenciando a motocicleta apreendida como meio de transporte para a entrega de entorpecentes.

Portanto, demonstrada a utilização do veículo para fins de tráfico de entorpecentes, o perdimento mostrou-se totalmente razoável e pertinente, sendo descabido o acolhimento do pedido de restituição.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Rafael Moura Borges
e
Ana Paula dos Santos Ferreira
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025